Tribunal: TJES
Processo: 5011084-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011084-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011084-40.2025.8.08.0000

AGVTE:

ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGVDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Ana Maria Grippa Ribeiro
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para
cessação de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
e o pedido de
inversão do ônus da prova
em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
Banco BMG S/A
. A agravante sustenta que acreditava ter contratado empréstimo consignado simples, sendo idosa e sobrevivendo com um salário mínimo, e requer a suspensão dos descontos e a inversão probatória em razão de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor para a
inversão do ônus da prova
;

(ii) verificar se é cabível, em sede de tutela de urgência, a
suspensão dos descontos mensais
referentes ao cartão de crédito consignado (RMC), diante do risco de dano e da alegação de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC
não é automática
, dependendo da constatação da
verossimilhança das alegações
ou da
hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor
, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1.328.873/RJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1.674.838/SP).

Ainda que se trate de relação de consumo,
cabe ao autor comprovar o vício de consentimento
alegado, não sendo possível transferir à instituição financeira o ônus de provar fato negativo, sobretudo quando o contrato foi assinado e não há indício inequívoco de coação ou erro substancial.

A inversão do ônus da prova, como regra de instrução, visa equilibrar as forças processuais, mas
não implica presunção de procedência da demanda
nem exoneração do consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Todavia, quanto ao pedido de
suspensão dos descontos
, há
risco concreto de dano de difícil reparação
, pois a agravante é idosa, aposentada e percebe um salário mínimo, de modo que a continuidade das cobranças compromete sua subsistência.

A suspensão das cobranças encontra amparo analógico no
art. 54-G, I e III, do CDC
, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, que prevê o dever de a administradora suspender cobranças contestadas até a apuração do vício alegado, especialmente quando fundada em
erro de consentimento
.

A medida de suspensão não acarreta prejuízo à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de improcedência, preservando-se o
equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para determinar a
cessação dos descontos decorrentes do cartão de crédito consignado (RMC)
até o julgamento final da ação de origem, mantendo-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou probatória do consumidor, não sendo automática.

O vício de consentimento é fato constitutivo do direito alegado e deve ser comprovado por quem o invoca.

É cabível a suspensão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado (RMC) quando presentes risco de dano e alegação plausível de erro na contratação, especialmente em favor de consumidor idoso ou hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, VIII, e 54-G, I e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.11.2019, DJe 18.12.2019.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.838/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.9.2020, DJe 1.10.2020.

TJES, Apelação Cível n. 5000150-13.2022.8.08.0005, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 5.6.2024.

TJES, Apelação Cível n. 5000044-25.2022.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 2.5.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011084-40.2025.8.08.0000

AGVTE:

ANA MARIA GRIPPA RIBEIRO

AGVDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:

D
ES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ana Maria Grippa Ribeiro
, eis que irresignada com a
decisão
proferida pelo d. Juízo singular
que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BMG S/A,
indeferi
u
o pedido de tutela de urgência para cessação de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC), bem como o pedido de inversão do ônus da prova
.

Sustenta
a
recorrente, em síntese, que:
(i)
contratou cartão RMC acreditando tratar-se de empréstimo consignado, tendo os descontos persistido por mais de oito anos, mesmo após a suposta quitação da dívida;
(ii)
a negativa da liminar compromete sua subsistência, pois é idosa e sobrevive com um salário mínimo;
(iii)
a jurisprudência autoriza a concessão da liminar em casos similares,
(iv)
a conversão do contrato em empréstimo consignado é medida cabível quando comprovado erro substancial na contratação;
(v)
a concessão da tutela não prejudica o banco, pois os descontos podem ser retomados em caso de improcedência;
(vi)
a inversão do ônus da prova é de rigor em relações de consumo, em razão da hipossuficiência da agravante; e que
(vii)
decisões similares já concederam tanto a suspensão dos descontos quanto a inversão do ônus probatório.

Sabe-se que, para que seja admitida a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, é necessário haver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte interessada, porquanto tal inversão não ocorre automaticamente.

Em outras palavras, a referida inversão não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança. A inversão do ônus da prova, repito, somente é possível quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando clara sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório; situação que, a meu ver, não restou demonstrada nos autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova leva à completa desoneração para que a autora/
agravante
comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo a
ré/
agrava
da

demonstrar fato negativo.

Verifica-se que
a demanda foi ajuizada pel
a Agravante
, sob a alegação
de
que
a Agrava
da
,
através de um correspondente bancário, procurou-o com a finalidade de lhe oferecer um empréstimo consignado tradicional, contudo, afirma que restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito emitido mediante contrato de adesão, na modalidade venda casada, falhando a Recorrida, assim, no dever de informação.

Sustentou, assim, que há mais de oito (08) anos são descontados em sua folha de pagamento para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, causando um rolamento da dívida com juros elevados, tornando, assim, inviável a quitação do empréstimo realizado, numa verdadeira eternização da dívida, à medida que os descontos mensais em seu benefício previdenciário da parte autora não serão destinados à quitação da dívida.

Em síntese, s
egundo o Agrava
nte
,
ao celebrar o contrato em
análise
, pretendia,
em verdade,
realizar empréstimo consignado simples, contudo,
sem o seu consentimento,
fora firmado contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC).

Verifica-se, assim, do conjunto da postulação, que o objetivo d
a
Agra
va
nte
era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado,
sob o fundamento de vício de consentimento
, motivo pelo qual a el
a
cabe o ônus da prova do defeito no negócio jurídico.

A
inda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso,
a
Agravad
a
.

A
propósito, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5000150-13.2022.8.08.0005
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/06/2024
)

E ainda nesta Colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02/05/2024
)

É dizer,
destarte, que
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou
estabelecer-
lhe
em uma posição meramente passiva no processo.

Com
relação a cessação dos descontos mensais,
a despeito da decisão proferida quando da admissibilidade do recurso
, penso que não
há
óbice para que as cobranças impugnadas sejam suspensas até a
sentença
na ação Declaratória de Inexistência de Débito.

Isso porque,
se há afirmação d
e vício de consentimento e venda casada
, não se mostra razoável manter a cobrança dos valores enquanto se discute a controvérsia, até porque essa providência não traz prejuízo à agrava
da
, cujo crédito não é afetado pela mera medida de resguardo.

Ademais,
invocando por analogia
o artigo 54-G do CDC, I e III, com as introduções realizadas pela Lei n. 14.181 /2021, mecanismo de suspensão de cobrança contestada pelo consumidor, incumbe à administradora de cartão de crédito solucionar adequadamente as contestações
do
consumidor, como também
suspender a utilização do cartão quando elas decorrem do pretenso vício de consentimento, porquanto a sempre a possibilidade de interrupção voluntária do negócio jurídico pelo aderente, no caso, a Agravante
.

Certo é que a tutela antecipatória não implica lesão de difícil reparação a instituição Agrava
da
, na medida em que acaso desacolhida a pretensão inicial,
ela
poderá, a qualquer momento, efetuar a cobrança do débito e incluir o nome d
a

A
grava
nte
nos cadastros de proteção ao crédito, caso seja necessário.

Não se olvida ainda que, na espécie, há

nítida exasperação do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a manutenção dos descontos que vêm sendo realizados no benefício previdenciário da parte recorr
ente

desde
201
7.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso, para cessar os descontos
decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC)
objeto da demanda geratriz.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.